Tribunal: CARF
Processo: 11080.725112/2010-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONNIE SOARES ANDERSON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-31

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.725112/2010-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.054 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
01 de dezembro de 2021
Recorrente
FLOSUL INDUST. E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2006
VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO PELO SIPT. VALOR
MÉDIO DAS DITR. DOCUMENTO TÉCNICO.
Não prospera arbitramento do VTN baseado no valor médio das DITR do
Município, devendo ser acatado o valor reconhecido pelo contribuinte com
base em documento técnico, por ele apresentado ao Fisco.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para reconhecer o VTN/ha do imóvel de R$ 803,83.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Leonam
Rocha de Medeiros, Sonia de Queiroz Accioly, Samis Antonio de Queiroz, Martin da Silva
Gesto e Ronnie Soares Anderson.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Campo Grande – DRJ/CGE que julgou procedente lançamento de
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR) do exercício 2006, relativo ao imóvel rural
“Fazenda Passinhos” (NIRF 1.056.191-9), com área de 509,4 ha, localizado no município de
Osório/RS.
O lançamento (fls. 182/185) foi decorrente de procedimento fiscal no qual foi
alterado, com base no Sistema de Preços de Terra (SIPT), o Valor da Terra Nua (VTN) do
imóvel, que passou de R$ 335.095,20 (R$ 657,82/ha) para R$ 1.414.710,77 (R$ 2.777,21/ha),
por falta de comprovação do VTN declarado pelo contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.725112/2010-21
Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.054 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.725112/2010-21

Em sede de impugnação (fls. 188/205), a recorrente insurge-se contra a
modificação do VTN, alegando nulidade do lançamento por ter desconsiderado o laudo de
avaliação apresentado durante o procedimento fiscal, e aduzindo o seguinte, conforme resumo
realizado pela decisão contestada (fl.257):
Apresentou Laudo de Avaliação do imóvel para comprovar o VTN declarado, embora
conste na descrição do fatos e enquadramento legal que o documento não foi
apresentado, ensejando a autuação com base nos arts. 10 e 14 da Lei no 9.393/1996;
A fiscalização não pode pura e simplesmente utilizar-se do SIPT, quando o
interessado oferece à apreciação um laudo elaborado por profissional habilitado
qualificado e rigorosamente de acordo com a legislação aplicável ao caso;
É empresa de alta produtividade, cujas terras apresentam graus de utilização superior
a 80,0%, sendo comprovado com as declarações entregues à Receita Federal, nos
últimos cinco anos;
A autoridade fiscal efetuou o lançamento do ITR sem observar os critérios legais
atinentes as suas especificidades técnicas como natureza jurídica, função e finalidade do
mesmo, ignorando, ainda, que a apuração do crédito tributário do ITR, exige análise de
diversas variáveis definidas em lei;
O art. 14 da Lei no 9.393/1996 autoriza o lançamento do ITR de ofício com base no
SIPT, desde que o arbitramento leve em consideração os dados apurados em
procedimento de fiscalização e observados os critérios estabelecidos no art. 12 § 1o,
inciso II, da Lei no 8.629/1993;
A progressividade prevista no art. 11 da Lei no 9.393/1996 é inconstitucional por
manifesta violação ao disposto no inciso I, § 4o do art. 153 da CF/1988, e cita doutrina
para justificar o entendimento sobre a matéria;
O Valor da Terra Nua tributável apurado no Laudo de Avaliação corresponde a R$
347.924,57 e não o declarado no DIAT/2006 de R$ 235.095,20 (sic);
Por último, requer retificação da autuação para apurar a diferença de imposto a ser
paga de R$ 19,24, no exercício de 2006, e não R$ 3.551,38.
A exigência foi mantida no julgamento de primeiro grau (fls. 255/261), sendo
então exarado acórdão que teve a seguinte ementa:
Nulidade.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
Constitucionalidade e/ou Legalidade.
Não cabe ao órgão administrativo apreciar arguição de legalidade ou
constitucionalidade de leis ou atos normativos da Secretaria da Receita Federal do
Brasil.
Valor da Terra Nua - VTN.
O lançamento que tenha alterado o VTN declarado, utilizando valores de terras
constantes do Sistema de Preços de Terras da Secretaria da Receita Federal - SIPT, nos
termos da legislação, é passível de modificação, somente, se na contestação forem
oferecidos elementos de convicção, como solicitados na intimação para tal, embasados
em Laudo Técnico, elaborado em consonância com as normas da Associação Brasileira
de Normas Técnicas - ABNT.
Cientificada da decisão em 9/10/2012 (AR de fl. 267), a contribuinte apresentou
recurso voluntário em 1/11/2012 (fls. 269/291), repisando as alegações da impugnação, quanto à
nulidade do lançamento do VTN arbitrado com base no sistema SIPT, sem consideração com os
Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.054 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.725112/2010-21

critérios estabelecidos no art. 12, § 1o, inciso II, da Lei no 8.629/93 e a validade do Laudo
Técnico apresentado durante o procedimento fiscal, reconhecendo o VTN ali constante.
Mediante a Resolução 2202-000.943, esta Turma, em 03/11/2020 (fls. 296/299),
converteu o julgamento em diligência para fins de que a unidade de origem juntasse aos autos a
tela do Sistema de Preços de Terra (SIPT) utilizado no arbitramento do VTN, ou, sendo o caso,
outros documentos que tenham dado base ao arbitramento. Na sequência, após manifestação da
recorrente (fl. 309) sobre o resultado de tal procedimento, retornaram os autos ao CARF para
prosseguimento.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Ronnie Soares Anderson, Relator
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Pois bem, a fiscalização, sob fundamento de que o sujeito passivo, após
regularmente intimado, não teria comprovado o Valor da Terra Nua (VTN) declarado, trazendo
documento técnico inábil para tal fim, promoveu o seu arbitramento com base no Sistema de
Preços de Terras (SIPT), consoante lhe era possibilitado pela legislação de regência, o que afasta
a alegação recursal de nulidade. Cabe transcrever, aliás, o art. 14 e § 1o da Lei no 9.393/96, que
conferem o devido respaldo e motivação para o procedimento adotado pelo Fisco:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por ela
instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel,
apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no art.
12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou
dos Municípios.
Por sua vez, o art. 12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629/93 assim dispõe:
Art.12. Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual de mercado do imóvel
em sua totalidade, aí incluídas as terras e acessões naturais, matas e florestas e as
benfeitorias indenizáveis, observados os seguintes aspectos:(Redação dada Medida
Provisória no 2.183-56, de 2001)
I - localização do imóvel;(Incluído dada Medida Provisória no 2.183-56, de 2001)
II - aptidão agrícola;(Incluído dada Medida Provisória no 2.183-56, de 2001)
III - dimensão do imóvel;(Incluído dada Medida Provisória no 2.183-56, de 2001)
IV - área ocupada e ancianidade das posses;(Incluído dada Medida Provisória no 2.183-
56, de 2001)
V - funcionalidade, tempo de uso e estado de conservação das benfeitorias.(Incluído
dada Medida Provisória no 2.183-56, de 2001)
§1oVerificado o preço atual de mercado da totalidade do imóvel, proceder-se-á à
dedução do valor das benfeitorias indenizáveis a serem pagas em dinheiro, obtendo-se o
Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.054 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.725112/2010-21

preço da terra a ser indenizado em TDA.(Redação dada Medida Provisória no 2.183-56,
de 2001)
§2oIntegram o preço da terra as florestas naturais, matas nativas e qualquer outro tipo de
vegetação natural, não podendo o preço apurado superar, em qualquer hipótese, o preço
de mercado do imóvel.(Redação dada Medida Provisória no 2.183-56, de 2001)
§3oO Laudo de Avaliação será subscrito por Engenheiro Agrônomo com registro de
Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, respondendo o subscritor, civil, penal e
administrativamente, pela superavaliação comprovada ou fraude na identificação das
informações.(Incluído dada Medida Provisória no 2.183-56, de 2001)
O SIPT utilizado para fins de arbitramento do VTN pela fiscalização deve
respeitar os critérios estabelecidos nas normas supra, ou seja, considerar a localização, aptidão
agrícola e dimensão do imóvel bem como as informações obtidas de levantamentos das
Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou dos Municípios, consoante prescrito pela
Portaria SRF no 447/02.
Na espécie, o VTN tomado como referência é o que consta da "Consulta ao SIPT"
de fl. 301, VTN médio apontado como sendo de R$ 2.777,21/ha para o Município do imóvel,
Osório, no Rio Grande do Sul, conforme a média das DITR entregues no exercício de 2006.
Sem embargo, é fato que a jurisprudência do CARF vem reiteradamente
reconhecendo que a aferição do VTN a partir do valor médio das DITR do Município do imóvel
não atende a determinação legal mais acima transcrita, haja vista que não considera a aptidão
agrícola do imóvel, não podendo subsistir, desse modo, eventual arbitramento nela amparado.
De outra parte, tem-se que o VTN/ha declarado pelo recorrente foi de R$ 657,82,
e que no “laudo” juntado, às fls. 227 e ss, tem-se como VTN/ha apurado R$ 803,83. Dito
documento não foi acatado pela decisão recorrida, que entendeu não ter sido ele elaborado
conforme as normas da ABNT, mantendo o arbitramento pelo SIPT realizado pela fiscalização, o
qual, consoante já explicado, deve ser afastado.
Não obstante, verifica-se que o próprio contribuinte, ao admitir a existência de um
VTN/ha maior, apurado pelo “laudo”, que o declarado, reconhece que o valor que constava em
sua DITR encontrava-se subavaliado, e, não remanescendo mais o arbitramento, cabe acatar o
VTN/ha de R$ 803,83, constante do já referido documento técnico, juntado nos autos. No
sentido desse entendimento, cite-se, dentre outros, os acórdãos nos 9202-003.286 (jul/14) e 9202-
007.331 (out/18).
Ante o exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso para reconhecer o
VTN/ha do imóvel de R$ 803,83.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson

Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.054 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.725112/2010-21

Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital